Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700164-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SA PONTES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para para baixa da suspensão do direito de dirigir decorrente do processo administrativo no 055-000806/2010, POR PRESCRITA, com fulcro no art. 23 da Resolução 182 do CONTRAN, conforme reconheceu o próprio Agravado em 2021. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que houve a prescrição da pretensão executória, pois foi notificado a entregar sua CNH em 20/04/2011, de modo que os 5 (cinco) anos de prazo para implementação da punição se encerrou em 21/05/2016, ou ainda, caso considerada a data que consta atualmente no sistema (12/09/2012), o quinquênio prescricional dar-se-ia em 13/09/2017. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal e a baixa da suspensão. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O autor foi autuado em 2009 pelo cometimento da infração prevista nos arts. 165 c/c 277, § 2o, ambos do CTB, o que culminou com a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Não obstante, conforme documento de ID 185297990, pg. 39, dos autos de origem, o autor foi novamente autuado em 09/06/2017, por ser flagrado conduzindo veículo com sua CNH suspensa. Tal infração certamente gerou um segundo processo administrativo, sendo que uma das penalidades possíveis é a cassação da CNH, nos termos do art. 263, I, do CTB. Não há nos autos informações acerca do andamento do processo administrativo referente a essa segunda infração, sendo possível que a CNH do autor ainda apresente restrições no sistema por ter sido cassada. Assim, não se verifica, para além da dúvida razoável, a existência de prescrição, seja punitiva ou executória, da segunda infração cometida no ano de 2017, o que afasta a probabilidade da existência do direito invocado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora